Tribunal: TJMT
Processo: 1002891-38.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002891-38.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Energia Elétrica, Poluição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), BENJAMIM VIEIRA CELIO FILHO - CPF: 033.427.108-88 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – CONFIGURADA – PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO – VÍCIO SANADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses deve ser acolhido para sanar o vício constatado.

Mantem-se o prazo fixado na decisão liminar agravada se este se mostrar razoável para o cumprimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia Elétrica S.A.

em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1002891-38.2016.8.11.0000, que negou provimento ao recurso e manteve inalterada a decisão que deferiu o pedido liminar e determinou que a empresa ENERGISA, no prazo de 15 dias, instale um grupo geradores de energia elétrica, com placa de transferência automática (aciona o gerador quando acaba a energia), visando manter em operação o sistema de bombeamento de forma ininterrupta, uma vez que a estação em tela bombeia aproximadamente 70% do esgoto ora captado na cidade, que corresponde a um volume diário de 18.500 m3, equivalente a uma população de 130 mil pessoas, que se lançado no Rio Vermelho provoca danos ambientais diversos.

Assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão, uma vez que deixou de analisar o pedido de que fosse dilatado o prazo para instalação de geradores e bombas de agua e/ou esgoto, tendo em vista a impossibilidade de realizar no prazo de 15 dias como estabelecido pelo juízo
a quo
.

Argumenta que o acórdão está omisso também quanto ao pedido para exclusão da multa de 2% sobre o valor da causa, aplicada nos embargos de declaração que foram apresentados em seguida da decisão liminar, que, segundo o juízo
a quo
, se mostraram manifestamente protelatórios.

Assim, pugna pelo provimento do presente recurso para sanar os alegados vícios.

Por sua vez, o embargado apresentou suas contrarrazões em Id. 58164453.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 14 de outubro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Embargante assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão, uma vez que deixou de analisar o pedido de que fosse dilatado o prazo para instalação de geradores e bombas de agua e/ou esgoto, tendo em vista a impossibilidade de realizar no prazo de 15 dias como estabelecido pelo juízo
a quo
.

Argumenta que o acórdão está omisso também quanto ao pedido para exclusão da multa de 2% sobre o valor da causa, aplicada nos embargos de declaração que foram apresentados em seguida da decisão liminar, que, segundo o juízo
a quo
, se mostraram manifestamente protelatórios.

De fato, a decisão embargada se ateve a análise do mérito do recurso de agravo de instrumento, mas não enfrentou os pedidos acima indicados.

Pois bem.

No que se refere ao pedido de dilatação de prazo para cumprimento das obrigações, vejo que neste momento não merece amparo.

Isso porque, o deferimento liminar determinando o cumprimento das obrigações em 15 (quinze) dias foi proferido em outubro de 2016, ou seja, a mais de 3 anos, tempo suficiente para o cumprimento da obrigação.

Ademais, analisando os autos principais, verifico que foi realizado acordo judicial para o cumprimento das obrigações, bem como estipulados novos prazos para seu cumprimento, portanto, não há necessidade ou razoabilidade para o deferimento do pedido de dilação de prazo na análise deste recurso.

Dessa forma, manter o prazo já fixado é à medida que se impõe.

Já no que se refere ao pedido de exclusão da multa de 02% sobre o valor da causa, aplicada nos embargos de declaração que foram apresentados em seguida da decisão liminar, que, segundo o juízo
a quo
, se mostraram manifestamente protelatórios, não merece modificação.

Isso porque a aplicação de multa nos casos em que os embargos são opostos de forma protelatória há previsão legal no art. 1.026, §2º do CPC. Vejamos:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

[...]

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Portanto, uma vez verificado que os embargos foram opostos de forma manifestamente protelatória em face de decisão que não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material, há de ser aplicada a multa, conforme fixado pelo juízo de primeiro grau, de forma eu evite a interposição de recursos como forma de atrasar o trâmite processual mais que o necessário.

Nesse sentido:

RECURSO DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
, OPOSTO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CARÁTER
PROTELATÓRIO
EVIDENCIADO –
MULTA
APLICADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.026, §2º, CPC – LEGALIDADE – OMISSÃO SANADA – RECURSO PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
A aplicação da
multa
decorreu da postura adotada pelo embargante, ao opor
embargos
de
declaração
, suscitando matéria sobejamente clara, amplamente analisada e dirimida, sem apontar qualquer omissão, obscuridade e contradição na decisão, circunstância que revelou a utilização do recurso com caráter manifestamente
protelatório
, e ensejou a imposição da
multa
, prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.
(N.U 1003259-79.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 08/10/2020)

Constatada a existência de vício, os embargos devem ser acolhidos para sanar os vícios encontrados. Nesse contexto:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – PARCELAMENTO DO DÉBITO – DECURSO DO PRAZO APÓS O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA – OMISSÃO SANADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO ACÓRDÃO –
EMBARGOS

ACOLHIDOS
. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de
embargos
de
declaração
deve ser
acolhido
para ser corrigido.(N.U 0073000-89.2019.8.11.0000, , EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)”

Assim, existindo qualquer das hipóteses previstas no art. 1,022 do CPC, no caso dos autos a omissão, o recurso deve ser acolhido para sanar o vício constatado.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração para manter o prazo de 15 (quinze) dias fixados na decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020